Tribunal: TJDFT
Processo: 0727035-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727035-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JUVENCIO DE BRITO ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A contra decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0702392-61.2018.8.07.0003, ajuizada por JUVENCIO DE BRITO ROCHA, rejeitou a impugnação apresentada pelo banco agravante e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Em suas razões recursais, o banco agravante argumenta, em síntese, a existência de excesso na execução por não ter sido abatido do valor executado o pagamento realizado de R$ 785,30 (setecentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos). Afirma a divergência nos cálculos quanto aos juros de mora, não sendo informado se são simples ou compostos. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Conheço do recurso eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Na hipótese, pretende o agravado o cumprimento da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual e decretação de subsistência do contrato efetivamente anuído, cumulada com consignação de valores incontroversos e indenização por danos materiais, e determinou ao banco agravante a restituição de todos os descontos efetuados no contracheque do autor, inclusive no decorrer da ação, acrescidos de correção monetária desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. ID 49847902 autos de origem). O excesso de execução cognoscível em impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado com a discrepância entre os limites objetivos do dispositivo da sentença condenatória e o pedido executivo, ou seja, excesso de execução ocorre quando se extrapola, se supera os limites do título executivo judicial, quando se pretende executar valor maior do que deferido no juízo originário. Em linha de princípio, numa análise preliminar, sem desvaler os argumentos lançados na peça recursal, verifica-se que os autos forma remetidos à Contadoria Judicial deste Tribunal de Justiça em razão das divergências então apontadas e ora reiteradas pelo banco agravante. Nos referidos cálculos, verifica-se que a Contadoria efetivou a dedução do valor indicado como pago, bem como realizou o cálculo de todas as prestações devidas, mês a mês, com a atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com a indicação do índice utilizado em cada atualização, nos exatos termos da sentença executada (ID 92791785 autos de origem). Desta feita, nesse juízo de cognição sumária, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se a negativa da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, agosto de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora